Tribunal: TJSP
Processo: 0000003-98.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO DISSOCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VALORAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS APRESENTADAS. Proferido o veredicto do Júri com base nas provas dos autos, de forma não arbitrária, descabe a realização de novo julgamento. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO CONFISSÃO – REDUÇÃO DA

Ementa:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO DISSOCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VALORAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS APRESENTADAS. Proferido o veredicto do Júri com base nas provas dos autos, de forma não arbitrária, descabe a realização de novo julgamento. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO CONFISSÃO – REDUÇÃO DA PENA – NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.